Tribunal: STF
Processo: HC 107646
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-09
Data de publicação: 2011-08-09

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Art. 33, , da Lei 11.343/2006. Desclassificação da conduta para a descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006. Impossibilidade. Acórdão condenatório devidamente motivado. 3. Constrangimento ilegal não caracterizado. 4. Ordem denegada.